Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-96.2016.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000066-96.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIR PEREIRA PINTO VILALBA - CPF: 391.359.771-91 (APELADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Precedentes deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Matupá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da “
Ação Ordinária Inominada n. Ação Ordinária n. 66-96.2016.8.11.0111 (Cód.59652)”,
ajuizada por
Nair Pereira Pinto Vilalba
,

acolheu em parte a pretensão autoral para condenar o ente municipal
“a incorporar à remuneração da parte autora o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal n° 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição quinquenal. Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação valida, ate a data da nova redação do artigo 1°- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(Id. 19053955)

Inconformado, o apelante alega que a apelada é servidora contratada por tempo determinado, portanto, com vínculo funcional exclusivamente temporário com a administração, razão pela qual entende que não faz jus a qualquer recebimento/incorporação

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com o julgamento de improcedência da demanda e condenação da recorrida às custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada, em contrarrazões, defende que a Lei 8.990/94 deve ser aplicada a todos os servidores públicos, sejam Federais, Distritais, Estaduais ou Municipais, e que os argumentos tecidos no apelo são protelatórios. (id.19053966)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público a justificar a intervenção do órgão ministerial (id.27459495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Matupá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, em ação ajuizada por
Nair Pereira Pinto Vilalba
, acolheu em parte a pretensão autoral de receber eventuais diferenças resultantes das conversões do Cruzeiro Real em URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Para o município-apelante, a autora, ora apelada, não possui vínculo efetivo com o município, não fazendo jus à referida pretensão.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda então em vigor (Cruzeiro Real).

Todavia, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória por ocasião da conversão realizada com base na Lei n. 8.880/94, fazendo
jus
, portanto,

às diferenças salariais eventualmente detectadas.

In casu
, porém, verifica-se do “
Contrato de Prestação de Serviço n.º 132/2013”
que

a apelante não faz parte do quadro de servidores efetivos do município-apelante, haja vista ter sido contratada temporariamente pela Administração Pública para exercer a função de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, consoante demonstrado no Id. 19052965.

Portanto, por ser servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA.

Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado
.

Recurso não provido.”
(Ap 129704/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) (sem destaques no original).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM.

Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
. Sentença retificada. Recurso prejudicado
.” (Apelação / Remessa Necessária 170803/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – SERVIDORES CONTRATADOS NÃO FAZEM JUS À REPOSIÇÃO SALARIAL –– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”

Os servidores com vínculo exclusivamente temporário não fazem jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV
.
(ED 177179/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

(sem destaques no original).

Logo, em que pese a apelante exercer o magistério por longo período no Município de Matupá, não faz jus, diante do seu vínculo precário, ao recebimento de valores referentes às pretendidas diferenças salariais, devendo ser julgada improcedente a demanda por ela ajuizada.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para julgar improcedente a demanda ajuizada por Nair Pereira Pinto Vilalba, RETIFICANDO, em REMESSA NECESSÁRIA, a sentença recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020